Tribunal: STF
Processo: ARE 1354159
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTABILIDADE. REQUISITOS. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. SUBMISSÃO DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVÊ A OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO TRABALHISTA. LEGITIMIDADE DO MPF NO POLO ATIVO. I. Afastada preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria, pois a causa de pedir dos autos é a adequação da Ordem dos Músicos do Brasil/MG aos ditames do art. 37, inciso II da Constituição, mormente na necessidade da contratação por concurso público, limitando-se o julgamento a obrigar a parte ré a averiguar a situação dos funcionários possivelmente irregulares pela instauração de processos administrativos, os quais, estes sim, em ação própria, poderão ter consequência laboral. II. Igualmente afastada a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal em prol do Ministério Público do Trabalho em razão da ausência de matéria laboral. III. Firmou-se o entendimento desta Corte e do e. STF no sentido de que ‘As autarquias, forma sob a qual atuam os conselhos de fiscalização profissional, que são criados por lei e possuem personalidade jurídica de direito público, exercendo uma atividade tipicamente pública, qual seja, a fiscalização do exercício profissional, é de rigor a obrigatoriedade da aplicação a eles da regra prevista no artigo 37, II, da CF/1988, quando da contratação de servidores. Precedentes (RE 539.224, Rel. Min. Luiz Fux, DJe18/6/2012)’. IV. Diante da ausência de comprovação pela OMB/MG do alegado impacto financeiro, ainda que superficialmente e em estimativas, não há como se avaliar a impossibilidade do cumprimento da obrigação imposta. V. A sentença estabeleceu prazo de 30 (trinta) dias para a abertura e não para a conclusão dos alegados procedimentos administrativos, cuja desproporcionalidade não foi comprovada, ainda que superficialmente, pela parte ré. VI. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento. Sentença mantida” (fl. 8, vol. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 3, e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes ressaltam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º, o inc. II do art. 4º, o inc. III do art. 5º, o inc. I do art. 114 e o art. 193 da Constituição da República e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (e-doc. 19). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    Os agravantes sustentam que as “razões do Recurso Extraordinário não encontram-se dissociadas do que foi decidido” (fl. 3, e-doc. 23). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Os agravantes alegam, no recurso extraordinário, que “o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho pela decisão embargada viola a disposição acima colacionada, vez que contraria previsão legal expressa, contida na Carta Magna da República. (…)



    Outro ponto da argumentação da defesa que sequer foi mencionado na decisão embargada relaciona-se à disposição contida no art. 19 do ADCT: (…)



    Sendo assim, considerando que existem servidores já estáveis, constata-se violação do art. 19 do ADCT pela decisão embargada. (…)



    Os artigos 4º, II, 5º, III, e 193, todos da CF, garantem a prevalência dos direitos humanos e proíbem tratamento desumano ou degradante, afirmando que a ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais, sobre os quais também não houve manifestação” (fls. 8-9, e-doc. 19).



    No acórdão recorrido, a Sexta Turma concluiu que “a causa de pedir do Ministério Público e que ora se decide é a submissão da OMB/MG ao ditame do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, que não guarda relação com a Justiça Trabalhista” (fls. 3-4, e-doc. 14). 



    Verifica-se ausente correspondência entre os fundamentos da decisão impugnada e os argumentos do recurso interposto. Este Supremo Tribunal assentou ser incabível recurso sem “pertinência com os fundamentos em que se assentou o ato decisório questionado. Ocorrência de divórcio ideológico” (ARE n. 1.116.367-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    Não há identidade entre as alegações formuladas no recurso extraordinário e os fundamentos do julgado recorrido, pelo que incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR A ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.333.768-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. VINCULAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. O único tema objeto da apelação foi a sistemática de atualização monetária dos valores sujeitos a repasse. 2. As questões relativas à vinculação dos valores repassados e à proibição do destaque dos honorários não foram aduzidas em razões de apelação nem discutidas pela Corte de origem. 3. Nos termos da jurisprudência consagrada desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.297.514-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    6. Em relação ao argumento dos agravantes de que “considerando que existem servidores já estáveis, constata-se violação do art. 19 do ADCT”, o Tribunal de origem concluiu pela instauração de “processo administrativo para cada funcionário que não tenha sido contratado por concurso público, aferir sua situação e/ou eventual adequação ao artigo 19 do ADCT”.



     Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.324.670-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 19 DO ADCT. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 729.916-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora